Tribunal: STF
Processo: RMS 26241
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança: decadência não consumada.
2.
   Mandado de segurança. Taifeiro da Aeronáutica: pretensão de
   inclusão no quadro de acesso de aspirantes à graduação
   imediatamente superior: inexistência de ilegalidade da Portaria
   R-46/CGI, de 10/2/2003, do Comandante da Aeronáutica, que elevou
   o interstício de 4 para 7 anos, que apenas equipara os critérios
   existentes para os demais quadros, de acordo com a L. 3.953/91;
   condicionamento, ademais, ao preenchimento de outros requisitos,
   cuja satisfação pelo impetrante é insuscetível de aferição no
   mandado de segurança, dada a exigência de dilação probatória.